Tribunal: TJDFT
Processo: 0709843-97.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROIBIÇÃO DE MANTER CONTATO. ENVIO DE MENSAGENS. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Há plena confirmação de que o réu manteve contato por meio de mensagem, descumprindo medidas protetivas anteriormente deferidas, sendo que o ele tinha plena ciência das medidas impostas em favor da vítima e, analisando a situação em que houve descumprimento, as circunstâncias e o comportamento o réu demonstram a presença do dolo em sua atuação.
2. O conjunto probatório encontra-se coeso no sentido de definir a materialidade e a autoria ao apelante do crime tipificado no artigo 24-A da Lei no 11.340/06 (descumprimento de medida protetivas). A versão narrada pela vítima é coerente, além de estar em harmonia com a prova documental, no sentido de que o apelante desobedeceu a ordem judicial que o proibia de manter contato com a vítima.
3. RECUSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO.